Tribunal: TJBA
Processo: 8012601-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012601-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: M. C. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUNMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA OU INCOLUMIDADE FÍSICA DA BENEFICIÁRIA. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, interposto pela parte ré, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência rogada na exordial para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão do qual a demandante é beneficiária, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão da autora foi realizada de maneira legítima e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral imotivada de contratos de plano de saúde coletivo por adesão encontra supedâneo na Resolução Normativa DC/ANS n.º 509/2022, que exige o cumprimento de requisitos específicos: (i) previsão contratual; (ii) prazo mínimo de 12 meses de vigência; e (iii) notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

4. No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.082, fixou a tese de que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário que esteja internado ou em pleno tratamento médico necessário à sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão unilateral, desde que o beneficiário arque com as contraprestações devidas.

5. No caso concreto, a parte autora, ora Agravada, comprovou, por meio dos relatórios médicos acostados à exordial, que fora diagnosticada com lesão de etiologia vascular (hemangioma) e necessita, com urgência, ser submetida a “estudo angiográfico para esclarecimento diagnóstico seguido de embolização para tratamento inicial desta patologia”. A interrupção abrupta do tratamento configuraria violação à função social do contrato e à legítima expectativa do consumidor, o que caracteriza abuso de direito por parte da operadora.

6. Demais, a acionada não respeitou o disposto na Resolução n.º 19, de 23/03/1999, do Conselho de Saúde Complementar, que veda a rescisão dos planos de saúde coletivos sem a disponibilização de novos planos ou seguros de assistência à saúde, sejam eles familiares ou individuais, acaso constem de seu portfólio, para dar continuidade à relação jurídica anterior e evitar que o beneficiário seja posto em situação de desamparo.

7. O risco de graves prejuízos à saúde da beneficiária supera o eventual risco financeiro da operadora, justificando a manutenção da tutela de urgência que restabeleceu o contrato de plano de saúde durante o período de tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão recorrida mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8012601-13.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

e como agravada
M. C. B. D. S., menor, representada por sua genitora IONAR ALVES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.